Tribunal: STF
Processo: AI 810084
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na petição avulsa no agravo de instrumento. Matéria criminal. Publicação da decisão em que não se conheceu do agravo de instrumento, de acordo com as normas regimentais. Nomes das partes e dos respectivos patronos devidamente identificados. Republicação indeferida. Precedentes.



    1. O procedimento adotado pela Secretaria desta Corte, ao publicar a decisão em que não se conheceu do agravo de instrumento, se amolda ao que determina o art. 82 do RISTF.



    2. Não há falar em republicação, pois os nomes das partes e dos respectivos patronos estão devidamente identificados, o que não enseja qualquer cerceamento de defesa.



    3. Agravo regimental não provido.